Tribunal: TJMT
Processo: 1023779-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023779-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS – DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO OU PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DIFICULDADES FINANCEIRAS PREEXISTENTES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário movida contra o BANCO BRADESCO S.A.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições que comprometem a fundamentação e a coerência da decisão. Aponta como vícios: 1) omissão quanto às tentativas de pagamento e recusa do banco em receber valores parciais; 2) omissão quanto à hipossuficiência do embargante e ao direito fundamental à moradia; 3) contradição entre o reconhecimento da plausibilidade das alegações e a revogação da liminar; e 4) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais expressamente suscitados nas razões recursais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a liminar de suspensão do leilão, condicionada ao depósito parcial das parcelas vencidas, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissões e contradições que comprometem a fundamentação e a coerência da decisão. Aponta como vícios: 1) omissão quanto às tentativas de pagamento e recusa do banco em receber valores parciais; 2) omissão quanto à hipossuficiência do embargante e ao direito fundamental à moradia; 3) contradição entre o reconhecimento da plausibilidade das alegações e a revogação da liminar; e 4) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais expressamente suscitados nas razões recursais.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A questão central a ser analisada neste momento processual é se o agravante cumpriu a condição estabelecida na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, qual seja, o depósito judicial do valor de R$ 21.779,81 correspondente às parcelas vencidas (62 a 71) do financiamento imobiliário, no prazo de 15 dias.

Conforme se verifica dos autos, o prazo concedido para o depósito judicial expirou sem que o agravante tenha efetuado o pagamento integral do valor determinado. Em vez disso, apresentou petição solicitando prorrogação do prazo ou autorização para depósito parcial e parcelamento do valor remanescente.

Para compreender adequadamente a situação, é importante esclarecer que a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento pode estar sujeita a condições, especialmente quando se trata de suspender um leilão extrajudicial em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária. Nestes casos, é comum que o tribunal condicione a suspensão do leilão ao depósito das parcelas vencidas, como forma de equilibrar os interesses das partes e demonstrar a boa-fé do devedor.

No caso em análise, a decisão liminar foi clara ao estabelecer como condição para a suspensão do leilão o depósito judicial do valor correspondente às parcelas vencidas no prazo de 15 dias. Esta condição não foi cumprida pelo agravante dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogação de prazo ou parcelamento, é necessário analisar se as justificativas apresentadas pelo agravante configuram justa causa para a dilação do prazo, nos termos do artigo 218, § 1o do Código de Processo Civil, que permite a prorrogação de prazos processuais quando houver justo impedimento.

O agravante alega dificuldades financeiras comprovadas por extratos bancários negativos, processo de busca e apreensão de seu único bem móvel e necessidade de custear cuidadoras para sua irmã acamada. Embora estas circunstâncias sejam relevantes do ponto de vista pessoal, não constituem, por si só, justa causa para a prorrogação do prazo processual, especialmente considerando que:

1) O valor a ser depositado (R$ 21.779,81) corresponde a parcelas que já deveriam ter sido pagas no curso normal do contrato, não se tratando de uma obrigação nova ou inesperada;

2) As dificuldades financeiras alegadas já existiam quando o agravante interpôs o recurso e solicitou a suspensão do leilão, não sendo uma situação superveniente;

3) O agravante não demonstrou ter tomado providências efetivas para reunir o valor necessário durante o prazo concedido, limitando-se a informar que possui "recursos a receber em breve";

4) A própria natureza da medida (suspensão de leilão) exige contrapartida imediata que demonstre a seriedade e viabilidade da pretensão revisional.

É importante destacar que o direito à moradia, embora seja um direito fundamental previsto no artigo 6o da Constituição Federal, não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações contratuais assumidas livremente, especialmente quando se trata de contratos de financiamento imobiliário, que possuem regramento específico.

A jurisprudência tem entendido que a suspensão de leilões extrajudiciais em contratos de alienação fiduciária de imóveis deve ser medida excepcional, condicionada à demonstração concreta da probabilidade do direito alegado e, principalmente, à disposição efetiva do devedor em adimplir ao menos as parcelas vencidas, descontados eventuais encargos considerados abusivos.

Conforme jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Demanda que visa a revisão contratual do financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia. Deferimento da tutela para suspender qualquer medida no sentido de alienação do imóvel. Risco de dano irreparável e irreversível consistente na realização do leilão,
quando a agravada ajuizou ação revisional, consignando prestações o que revela o interesse no pagamento do débito em atraso.
Portanto, constatada a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, e, ante a ausência de periculum in mora inverso, impõe-se a manutenção da determinação de suspensão do leilão do imóvel. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à probabilidade do direito invocado. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-RJ - AI: 00184291020238190000 202300225763, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 02/08/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 10/08/2023)
(Negritei)

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado argumentos plausíveis sobre possíveis abusividades no contrato, não demonstrou capacidade ou disposição para cumprir a condição estabelecida para a suspensão do leilão, o que compromete a manutenção da medida liminar anteriormente concedida.

Quanto ao pedido alternativo de depósito parcial (R$ 4.000,00) e parcelamento do saldo remanescente, entendo que tal medida desvirtuaria a própria natureza da decisão liminar, que buscou equilibrar os interesses das partes ao suspender o leilão mediante o depósito integral das parcelas vencidas. Aceitar um depósito significativamente inferior (menos de 20% do valor devido) e ainda parcelado significaria, na prática, permitir que o agravante continuasse inadimplente por período ainda maior, em prejuízo ao credor fiduciário.

Ressalto que a revisão das cláusulas contratuais poderá ser amplamente discutida no curso da ação principal, com produção de provas e exercício do contraditório, não sendo a fase liminar o momento adequado para definições sobre o mérito da causa, especialmente quando não há cumprimento das condições estabelecidas para a concessão da medida de urgência.

Diante do não cumprimento da condição estabelecida na decisão liminar e da ausência de justa causa para a prorrogação do prazo, entendo que deve ser revogada a suspensão do leilão anteriormente deferida.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025